Tribunal: TJES
Processo: 5003776-71.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003776-71.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DOMICIANE ANDRADE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE RESISTÊNCIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, determinou a internação compulsória de paciente em clínica especializada e condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES. O apelante sustenta que não houve pretensão resistida, uma vez que inexistiu requerimento administrativo prévio e que sua defesa se restringiu a questões processuais, pleiteando o afastamento da condenação aos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Estado do Espírito Santo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, diante da ausência de requerimento administrativo prévio e de resistência judicial ao mérito da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 196 da Constituição Federal consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde, conforme reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios obedece ao princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com a verba aquele que deu causa à instauração do processo ou resistiu injustificadamente à pretensão autoral.

Constatado que não houve solicitação administrativa prévia de internação e que o Estado não apresentou resistência ao mérito do pedido, limitando-se a impugnações processuais de natureza dilatória, não se pode imputar-lhe a causalidade pela propositura da ação.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolidam o entendimento de que a ausência de pretensão resistida afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento
:

O princípio da causalidade rege a condenação em honorários advocatícios, impondo o ônus apenas a quem deu causa à demanda ou resistiu injustificadamente à pretensão autoral.

A ausência de requerimento administrativo prévio e de resistência judicial ao mérito afasta a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC/2015, arts. 6º e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 793 da Repercussão Geral, DJe 16.04.2020; TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 12.04.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0008482-18.2018.8.08.0030, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 27.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 5006353-13.2022.8.08.0030, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 2022; TJES, Apelação Cível nº 5002179-97.2023.8.08.0038, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL N
º 5003776-71.2024.8.08.0069

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DOMICIANE ANDRADE

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença que, em sede de “Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência” ajuizada por
DOMICIANE ANDRADE
, em face do Apelante e do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, julgou procedente o pedido inicial para determinar a internação compulsória de
NICHOLAS ANDRADE
em clínica especializada. O Estado foi condenado, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES.

Em suas razões recursais (ID 14412491), o recorrente alega, em síntese, que não houve pretensão resistida, uma vez que não foi comprovado nos autos requerimento administrativo prévio para a internação. Sustenta, ainda, que sua defesa em juízo se limitou a questões processuais (impugnação ao valor da causa e arguição de falta de interesse processual), sem se opor ao mérito do pedido. Desse modo, com base no princípio da causalidade, pleiteia a reforma da sentença para excluir sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia recursal consiste na verificação de eventual erro de julgamento no que concerne à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Não se desconhece a responsabilidade solidária dos entes da federação na efetivação do direito à saúde, conforme estabelece o artigo 196 da Constituição Federal e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da repercussão geral.

Contudo, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios é regida pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No caso dos autos,
a própria parte autora afirma na petição inicial a ausência de requerimento administrativo prévio
, justificando a urgência do caso e o princípio da inafastabilidade da jurisdição. A peça inicial deixa claro que o Poder Judiciário foi acionado sem que houvesse uma negativa ou omissão prévia por parte da administração pública.

Ademais, ao apresentar sua contestação, o Estado do Espírito Santo não ofereceu resistência ao mérito da demanda, limitando-se a arguir questões de cunho meramente processual, a saber, a impugnação ao valor da causa e a ausência de interesse processual justamente pela falta de requerimento na via administrativa.

Nesse contexto, não se pode atribuir ao ente estatal a causalidade pela instauração da demanda. A ausência de um pedido administrativo prévio e a não resistência judicial ao mérito do pedido afastam a sua responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

Este egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou em casos análogos no sentido de que a ausência de resistência administrativa ou judicial afasta a condenação em honorários, em observância ao princípio da causalidade:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Piúma contra sentença que, em sede de ação civil pública ajuizada por H.S .S. visando à internação compulsória de R.S.S., condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios e de 1/3 das custas processuais, além de determinar a internação compulsória do paciente em clínica especializada. O Município sustenta ausência de resistência administrativa ou judicial e pleiteia o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma única questão em discussão: determinar se é cabível a condenação do Município de Piúma ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, considerando a ausência de resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral. III. RAZÕES DE DECIDIR Os entes da federação possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme o artigo 196 da Constituição Federal e o entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral. O princípio da causalidade determina que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é devida por aquele que deu causa à instauração do processo ou resistiu injustificadamente à pretensão judicial. No caso concreto, verifica-se que o Município de Piúma não apresentou resistência judicial ou administrativa, tendo se limitado a requerer, em sua contestação, o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais. Precedentes do TJES indicam que a ausência de pretensão resistida ou de omissão administrativa afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. Não houve nos autos qualquer comprovação de que o Município tenha contribuído para a necessidade do ajuizamento da demanda, motivo pelo qual é indevida a condenação às verbas sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: A ausência de resistência administrativa ou judicial e de omissão do ente público afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC/2015, arts. 6º e 485, VI . Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 793 da Repercussão Geral, DJe 16.04.2020; TJES, Apelação Cível n.º 5002617-30.2023 .8.08.0069, Rel.ª Des .ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, julg. 12.04.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária n .º 0008482-18.2018.8.08 .0030, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, julg. 27.08.2024.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003507220248080062, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária. II.
Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação do Município aos ônus sucumbenciais, uma vez que a sua conduta foi de reconhecimento do pedido, inexistindo pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo, portanto, dado causa à propositura da demanda
. III. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006353-13 .2022.8.08.0030, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
DEFESA PROCESSUAL DILATÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
.
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA
. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I . A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária. II.
Na hipótese, além de não constar da narrativa exordial a resistência administrativa do ente estatal em proceder à internação compulsória, o apelante contestou a demanda apenas para impugnar o valor da causa, defesa dilatória que, por não caracterizar resistência à pretensão exordial, não implica em sua condenação aos ônus sucumbenciais
. III. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50021799720238080038, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível)

Assim, considerando que não houve solicitação administrativa prévia, tampouco resistência judicial por parte do Estado, impõe-se a reforma da sentença para afastar sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais.